Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021671-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a LARISSA ALVES MOREIRA
PACIENTE:
LEOMAR JESUS DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1001428-83.2020.8.11.0012, em razão da prática, em tese, dos crimes descritos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06; art. 329 do Código Penal e art. 309 da Lei n.o 9.503/97.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico aduz a ausência de lastro probatório mínimo a indicar que o paciente cometera o crime de tráfico de drogas que lhe está sendo imputado, a afastar o fumus comissi delicti, pois, além de não ter sido surpreendido na posse de narcóticos, o co-investigado Matheus Ferreira da Cruz teria assumido a propriedade do entorpecente perante a autoridade policial, de modo que a única conduta que pode ser atribuída ao increpado é a de direção perigosa, que é crime de menor potencial ofensivo, sujeito ao arbitramento de fiança.
Como segunda vertente, sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, porquanto afirma que o juízo a quo serve-se de argumentos genéricos e da gravidade em abstrato dos crimes para alicerçar a necessidade da prisão preventiva, ao que acrescenta a ausência do requisito normativo da prisão cautelar pertinente ao periculum libertatis, uma vez que não restou demonstrada em que a medida a liberdade do paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
De outro lado, a impetrante afirma que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois é acometido de diabetes, o que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, e do art. 318, inciso II, do CPP, ensejaria a sua colocação em regime domiciliar, mormente em razão da necessidade da administração de insulina 4 (quatro) vezes ao dia e da notória incapacidade do estabelecimento prisional de oferecer o atendimento médico que seu estado de saúde requer.
Por fim, invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, bem assim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente, para sustentar que são suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP, principalmente diante da necessidade de racionalização do decreto de prisão cautelar na atual situação de pandemia da Covid-19.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que lhe seja revogada a prisão preventiva, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ou substituída pela prisão domiciliar, expedindo-se, em ambos os casos, o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 62423522 ao ID 62423529.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, embora a causídica conteste os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, todo operador do Direito sabe que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do processo-crime, justamente por demandar o reexame aprofundado de fatos e provas, deve ser feita pelo juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a tese negativa de autoria incompatível com a via do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que não admite qualquer dilação probatória.
Importa consignar, outrossim, que, pelos fatos imputados ao paciente, já foi recebida a denúncia na ação penal correlata (ação penal n.o 1001428-83.2020.8.11.0012), sendo assim plenamente inviável, em sede do presente remédio heroico, reconhecer a ausência dos indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Ademais, verifico que a decisão segregatícia aparenta estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido – 1 (um) tablete com aproximadamente 1kg (um quilograma) de MACONHA –, aliada ao fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o increpado possui outras anotações criminais em seu desfavor, o que está em consonância com o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo n.o 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Enfim, o fato da prisão preventiva ter sido decretada em face de paciente supostamente inserido no grupo de risco de contágio da Covid-19, por si só, não implica em ilegalidade da custódia cautelar, porquanto a Recomendação n.o 62/2020-CNJ não possui caráter vinculante, tampouco implica em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação da prisão processual e/ou de revogação do cárcere nos moldes propostos pelo instrumento normativo, mesmo porque se trata de mera recomendação, ou seja, traduz conselho, indicação, orientação, e não dever, obrigação.
Por sua vez, é cediço que o deferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP “ depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento”. (STJ – AgRg no HC 560.121/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). Grifei.
In casu, não é possível concluir da prova pré-constituída que o paciente se encontra extremamente debilitado, ou que não possa receber o acompanhamento médico de que necessita diretamente no estabelecimento prisional, afinal, os documentos médicos acostados demonstram que o paciente recebeu tratamento para diabetes no período entre o final do ano de 2018 e início do ano de 2019 (ID 62423529 – Págs. 1/20).
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real e atual necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se evidencia à priori.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LEOMAR JESUS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator